Tribunal: TJDFT
Processo: 0003092-13.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003092-13.2011.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: SANTINA DE SOUZA CONRADO D E S P A C H O Ante a solicitação da parte autora de juntada dos extratos da conta mencionada nos autos, a fim de realizar cálculos para eventual adesão a acordo, e que já foi determinada a intimação do recorrente para manifestação, sem que tenha havido resposta até o momento, reitere-se a sua intimação para que se manifeste sobre o pedido, apresentando os extratos solicitados ou justificando a impossibilidade de cumprimento. Ressalte-se que, nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sendo imprescindível a colaboração do apelante para viabilizar a solução consensual pretendida. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador